Tribunal: CARF
Processo: 17095.720309/2022-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Alexandre Iabrudi Catunda
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO
O Auto de Infração lançado deve ser considerado nulo se verificado o cerceamento do direito de defesa nos termos do art. 59 do PAF. O indeferimento de pedido de diligência não configura o cerceamento do direito de defesa. Inteligência da Súmula CARF n° 163.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que não atender os requisitos legais e indeferido quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
NULIDADES. LANÇAMENTO FISCAL. LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS SUMULADAS. PRELIMINARES REJEITADAS.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula CARF no 06.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula CARF no 27.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017, 2018
TDPF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PUBLICAÇÃO DE ATO. AUSÊNCIA. NULIDADE
É dever do contribuinte acompanhar as prorrogações de prazos registradas no TDPF. A ausência de publicação de qualquer ato administrativo informando ao contribuinte as prorrogações do referido termo não acarreta sua nulidade, se todas as prorrogações estiverem regularmente registradas no TDPF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA AGRAVADA.
O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou outra, integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi exigido e contribuído para que a ação fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, descabe o agravamento da multa.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. CABÍVEL. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF n° 4
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - ART. 124, I. GRUPO ECONÔMICO DE FATO OU IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CORPO DIRETIVO ÚNICO. INTERESSE COMUM CONFIGURADO E DEMONSTRADO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA MANTIDA EM RELAÇÃO AOS IMPUTADOS.
A existência de corpo diretivo único para todas as empresas do grupo familiar (sujeito passivo e empresas solidárias imputadas), confusão patrimonial (grupo econômico de fato ou irregular), não há - em regra - contabilização da movimentação de recursos financeiros entre as empresas do grupo (ocultação de negócios econômico-jurídicos entre as empresas do grupo), patrimônio das empresas do grupo é inversamente proporcional ao faturamento bruto (as que possuem maior ou elevado faturamento bruto são as que drasticamente possuem menor ou irrisório patrimônio), abuso da personalidade jurídica, tudo isso com finalidade de esconder, ocultar, impedir ou retardar o conhecuimento da ocorrência do fato gerador e dificultar ou impedir que eventual execução fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio real. Assim, conclui-se que o grupo de empresas (mesmo grupo familiar) tem apenas aparência de sociedades independentes, mas que em realidade não deixa de ser uma única empresa. Em suma, a existência apenas formal destas empresas, com direção única e confusão patrimonial constatadas entre elas, demonstra o interesse comum na realização do fato gerador (CTN, art. 124, I).
A solidariedade passiva solidária, por interesse comum, prevista no artigo 124, I, CTN, é uma hipótese de responsabilidade por transferência, não restrita apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a supressão indevida de tributos.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para aqueles que, em princípio, não estando formalmente no polo passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum decorrente da prática conjunta do ilícito tributário, em face de ajuste ardiloso, conluio, simulação, que culmina em supressão total ou parcial dos tributos.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que as empresas responsabilizadas estabeleceram, juntamente com o sujeito passivo principal, grupo econômico de fato ou irregular (confusão patrimonial), com atuação negocial conjunta e com administração unificada no aspecto operacional e financeiro, como propósito de ludibriar, lesar o fisco, ao suprimir total ou parcialmente os tributos federais (ato ilícito contra a Fazenda Nacional).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O sujeito passivo da obrigação principal, na condição de responsável solidário, é obrigado ao pagamento não só do tributo, mas também, da multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720309/2022-24
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.621 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrentes
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO
O Auto de Infração lançado deve ser considerado nulo se verificado o
cerceamento do direito de defesa nos termos do art. 59 do PAF. O
indeferimento de pedido de diligência não configura o cerceamento do direito
de defesa. Inteligência da Súmula CARF n° 163.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser considerado não formulado o pedido de perícia que não atender os
requisitos legais e indeferido quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
NULIDADES. LANÇAMENTO FISCAL. LOCAL DA LAVRATURA DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JURISDIÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
MATÉRIAS
SUMULADAS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. Súmula CARF no
06.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Súmula
CARF no 27.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017, 2018
TDPF.
PRORROGAÇÃO
DE
PRAZO.
PUBLICAÇÃO
DE
ATO.
AUSÊNCIA. NULIDADE
É dever do contribuinte acompanhar as prorrogações de prazos registradas no
TDPF. A ausência de publicação de qualquer ato administrativo informando ao
contribuinte as prorrogações do referido termo não acarreta sua nulidade, se
todas as prorrogações estiverem regularmente registradas no TDPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720309/2022-24
Fl. 10413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA AGRAVADA.
O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou
ausentes) atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento
fiscal de forma contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou outra,
integral ou parcialmente, na data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi
exigido e contribuído para que a ação fiscal se desenrolasse e chegasse ao final,
descabe o agravamento da multa.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. CABÍVEL. MATÉRIA SUMULADA
PELO CARF
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF n° 4
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Súmula CARF no 5.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - ART. 124, I. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO OU IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CORPO
DIRETIVO
ÚNICO.
INTERESSE
COMUM
CONFIGURADO
E
DEMONSTRADO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA MANTIDA EM
RELAÇÃO AOS IMPUTADOS.
A existência de corpo diretivo único para todas as empresas do grupo familiar
(sujeito passivo e empresas solidárias imputadas), confusão patrimonial (grupo
econômico de fato ou irregular), não há - em regra - contabilização da
movimentação de recursos financeiros entre as empresas do grupo (ocultação
de negócios econômico-jurídicos entre as empresas do grupo), patrimônio das
empresas do grupo é inversamente proporcional ao faturamento bruto (as que
possuem maior ou elevado faturamento bruto são as que drasticamente
possuem menor ou irrisório patrimônio), abuso da personalidade jurídica, tudo
isso com finalidade de esconder, ocultar, impedir ou retardar o conhecuimento
da ocorrência do fato gerador e dificultar ou impedir que eventual execução
fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio real. Assim,
conclui-se que o grupo de empresas (mesmo grupo familiar) tem apenas
aparência de sociedades independentes, mas que em realidade não deixa de ser
uma única empresa. Em suma, a existência apenas formal destas empresas,
com direção única e confusão patrimonial constatadas entre elas, demonstra o
interesse comum na realização do fato gerador (CTN, art. 124, I).
A solidariedade passiva solidária, por interesse comum, prevista no artigo 124,
I, CTN, é uma hipótese de responsabilidade por transferência, não restrita
apenas aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação
jurídica, mas também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos
almejando a supressão indevida de tributos.
Fl. 10414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estando formalmente no polo
passivo da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem
elementos matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito
tributário constituído, o chamado interesse comum decorrente da prática
conjunta do ilícito tributário, em face de ajuste ardiloso, conluio, simulação,
que culmina em supressão total ou parcial dos tributos.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que as empresas responsabilizadas estabeleceram, juntamente
com o sujeito passivo principal, grupo econômico de fato ou irregular
(confusão patrimonial), com atuação negocial conjunta e com administração
unificada no aspecto operacional e financeiro, como propósito de ludibriar,
lesar o fisco, ao suprimir total ou parcialmente os tributos federais (ato ilícito
contra a Fazenda Nacional).
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
O sujeito passivo da obrigação principal, na condição de responsável solidário,
é obrigado ao pagamento não só do tributo, mas também, da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário da contribuinte FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA. unicamente
para afastar o agravamento da multa de ofício de 112,50% para 75%, mantendo integralmente os
lançamentos, vencidos o Relator e o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira que mantinham a
exasperação. Designado para redigir o voto vencedor na parte em que vencido o Relator, o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; ii) por unanimidade de votos, negar provimento aos recursos
voluntários dos solidários, LPT Logística e Transporte de Cargas Ltda.; - LPX Agroindustrial
Ltda.; J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda.; AGL Agroindustrial Ltda.; TRANSLOP
Transportadora de Cargas Ltda.; e FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI, mantendo a
responsabilidade solidária a eles imputada nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo MateusCiccone (Presidente)

Fl. 10415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), além da multa por
descumprimento do prazo estabelecido para a apresentação da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF).
Por bem narrar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 101-018.639 da 8a
Turma da DRJ01, que julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte, fls. 2.956/3.301:
Trata-se de impugnações apresentadas, em face dos Autos de Infração do IRPJ, reflexos
(CSLL, PIS e Cofins), CSLL, Multa-ECF e da imputação de responsabilidade solidária,
por:
- Frizelo Frigoríficos Ltda (sujeito passivo) (e-fls. 2311/2389 e 2393/2472);
- LPT Logística e Transporte de Cargas Ltda (sujeição passiva solidária) (e-fls.
2572/2613);
- LPX Agroindustrial Ltda (sujeição passiva solidária) (e-fls. 2632/2674);
- J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda (sujeição passiva solidária) (e-fls.
2694/2735);
- AGL Agroindustrial Ltda (sujeição passiva solidária) (e-fls. 2755/2800);
- TRANSLOP Transportadora de Cargas Ltda (sujeição passiva solidária) (e-
fls.2817/2863); e
- FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI (sujeição passiva solidária) (e-fls. 2881/2927).
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 04/05/2022, a Fiscalização da RFB, unidade DRF/Anápolis, lavrou Autos de
Infração do IRPJ, reflexos (CSLL, PIS- Cumulativo e Cofins- Cumulativo), CSLL e
Multa – ECF (e-fls. 02/93), fatos geradores anos-calendário 2017 e 2018.
1 - Auto de Infração IRPJ e Autos de Infração reflexos (CSLL, PIS-Incidência
Cumulativa e Cofins – Incidência Cumulativa).
Infração omissão de receitas – valor tributável, conforme excerto:

Fl. 10416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

- que consta do Relatório Fiscal, parte integrante do lançamento fiscal, quanto à infração
omissão de receitas (e-fls. 94/118), conforme excerto:

2- Auto de Infração IRPJ (infração 02): Receita registrada na escrituração e oferecida à
tribuação, mas imposto pago a menor (diferença de imposto, paga a menor, não
confessada em DCTF). Colaciono excerto:

3- Auto de Infração CSLL: receita registrada na escrituração e oferecida à tributação,
mas paga a menor (não confessada em DCTF). Colaciono excerto:

4 – Auto de Infração – Multa Isolada ECF, conforme excerto:
Fl. 10417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

5 – Multa de ofício agravada:
- que a multa de ofício foi agravada pela Fiscalização em 50% (75% para 112,5%), pois
o sujeito passivo, embora intimado diversas vezes, deixou de fornecer documentos e
prestar informações ao fisco. Ou seja, utilizando de subterfúgios, o sujeito passivo,
diversas vezes, pediu dilação de prazo para atender às intimações fiscais; e, por fim,
deixou transcorrer o prazo in albis, implicando não apresentação dos documentos e
informações solicitados.
6- Responsáveis solidários de fato:
- que a Fiscalização apurou a existência de grupo econômico de fato. O sujeito passivo e
outras empresas, todos, que se relacionam entre si comercialmente no dia a dia,
pertencem ao mesmo grupo familiar, existindo confusão patrimonial. Nessa parte consta
do Relatório Fiscal, em síntese:

- que a Fiscalização imputou, então, sujeição passiva solidária (art. 124, I, CTN) às
seguintes empresas do mesmo grupo familiar do sujeito passivo principal:
- LPT Logística e Transporte de Cargas Ltda;
- LPX Agroindustrial Ltda;
- J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda;
- AGL Agroindustrial Ltda;
- TRANSLOP Transportadora de Cargas Ltda; e
- FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI.

7 - Crédito tributário:
- que o crédito tributário lançado de ofício, na data de lavratura dos autos de infração,
perfaz o montante de R$ 132.020.837,33, assim discriminado por exação fiscal:
Fl. 10418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

8 - Impugnação:
O sujeito passivo principal FRIZELO FRIGORÍFICOS LTDA tomou ciência do
lançamento fiscal em 11/05/2022 no Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (e-fl. 2300)
e apresentou impugnação em 10/06/2022 (e-fls. 2310/2389 e 2393/2472) e juntou
documentos (e-fls. 2473/2568).
Sujeição passiva solidária (ciência e apresentação de impugnação):
- LPX Agroindustrial Ltda tomou ciência por via postal – Aviso de Recebimento – AR
em 16/05/2022 (e-fl. 2301) e apresentou impugnação em 15/06/2022 (e-fls. 2629/2674)
e juntou documentos (e-fls. 2675/2690).
-LPT Logística e Transportes de Cargas Ltda tomou ciência por via postal – Aviso de
Recebimento – AR em 16/05/2022 (e-fl. 2302) e apresentou impugnação em
15/06/2022 (e-fls. 2569/2613) e juntou documentos (e-fls. 2614/2628).
- J.C.G Participações e Empreendimentos Ltda tomou ciência por AR em 16/05/2022
(e-fl. 2303) e apresentou impugnação em 15/06/2022 (e-fls. 2691/2735) e juntou
documentos (e-fls. 2736/2751).
- FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI tomou ciência por AR em 17/05/2022 (e-fl. 2304)
e apresentou impugnação em 17/06/2022 (e-fls. 2878/2927) e juntou documentos (e-fls.
2928/2941).
- TRANSLOP Transportadora de Cargas Ltda tomou ciência por AR em 17/05/2022 (e-
fl. 2305) e apresentou impugnação em 17/06/2022 (e-fls. 2814/2863) e juntou
documentos (e-fls. 2864/2877).
- AGL Agroindustrial Ltda tomou ciência por AR em 18/05/2022 (e-fl. 2306) e
apresentou impugnação em 17/06/2022 (e-fls.2752/2800) e juntou documentos (e-fl.
2801/2813).
Obs: Dia 16/06/2022 foi feriado de fato, Corpus Christi (ponto facultativo).
8.1- Razões da Impugnação do sujeito passivo principal FRIZELO FRIGORÍFICOS
LTDA (e-fls. 2311/2389 e 2393/2472), em síntese, pediu:
a) preliminarmente, seja anulado o lançamento em razão dos seguintes vícios:
(i) decurso do prazo do “Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal”, que se
encerrou em 12 de janeiro de 2021, visto que não há registro da data da prorrogação do
mandado de procedimento fiscal, circunstância esta que afasta a imposição tributária;
Fl. 10419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

(ii) expedição “Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal” sem Ordem de Serviço
ou ato semelhante do Coordenador-Geral de Fiscalização, o que determina a nulidade de
todo o processo administrativo pela falta de investidura dos fiscais, na forma do artigo
3o e 142 do Código Tributário Nacional;
(iii) realização do procedimento fiscal em Anápolis-GO, apesar do impugnante ter sede
fiscal em Terenos-MS, o que desrespeita o inciso II do artigo 127 do Código Tributário
Nacional, inciso I do artigo 3o da Lei 9.784/99 e parágrafo único e “caput” do artigo 6o
do Decreto 7.574/2011;
(iv) lançamento realizado mediante auto de infração já que este não é o instrumento
próprio para constituição tributária, como determinam os artigos 9, 10 e 11 do Decreto
70.235/72 e 38, 39 e 40 do Decreto 7.574/2011; e
(v) desatendimento do artigo 42 da Lei 9.430/96, o qual determina que o contribuinte
deve ser intimado para esclarecer, antes do lançamento, as omissões de receitas
apontadas que devem ser individualizadas pela Fiscalização (vendas que transitaram
pelas suas contas bancárias), sob pena de nulidade do lançamento como preconiza a
Súmula Vinculante no 29 do CARF.
b) caso as preliminares sejam superadas, no mérito, que seja anulado ou julgado
improcedente o lançamento fiscal em razão dos seguintes vícios de ordem material:
(i) relativo ao erro da base de cálculo apurada pela Fiscalização quanto ao IRPJ e CSLL,
relativo à infração omissão de receitas, revelado pela escrituração fiscal eletrônica da
impugnante, pelos extratos bancários e pela existência de cancelamento de parte das
vendas, o que dá azo à aplicação do Tema Repetitivo no 166 do STJ, cujo emprego é de
rigor por obra do § 2o do artigo 62 e artigo 80 do RICARF c/c inciso II do artigo 59 do
Decreto 70.235/72;
(ii) decorrente da inclusão indevida do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
revelados nas notas fiscais indicadas pela fiscalização, nos termos do Tema de
Repercussão Geral no 69 do Supremo Tribunal Federal, cujo emprego é de rigor por
obra do § 2o do artigo 62 e artigo 80 do RICARF c/c inciso II do artigo 59 do Decreto
70.235/72;
(iii) a cobrança de juros de mora de modo antecipado à definição da lide administrativa
que está com a exigibilidade suspensa, bem assim da multa de ofício de 112,50%, visto
que não está presente a sua hipótese de incidência de qualificação (dolo, fraude, conluio,
simulação, sonegação fiscal) e de agravamento e, também, porque ela não se conforma
ao Tema de Repercussão Geral 214 do STF e ao teor da Súmula 96 do CARF. Ou seja,
que não pode ser superior a 20%, se tiver o caráter de multa moratória.
Outrossim, caso o Colegiado entenda pertinente, requer a conversão do julgamento em
diligência, para que, em razão do princípio da verdade material, a fiscalização realize a
efetiva análise da escrituração fiscal eletrônica da impugnante, bem assim os custos e
despesas espelhados na sua movimentação financeira bancária e, finalmente, pondere
sobre as notas fiscais canceladas, para que diga se, em função delas, persiste a omissão
de receitas.
8.2- Razões da Impugnação do responsável solidário LPT LOGÍSTICA E
TRANSPORTE DE CARGAS LTDA (e-fls. 2572/2613), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
Fl. 10420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal e do Parágrafo único do
artigo 134 c/c artigo 207 do Código Tributário Nacional.
8.3- Razões da Impugnação do responsável solidário LPX AGROINDUSTRIAL LTDA
(e-fls. 2632/2674), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal e do Parágrafo único do
artigo 134 c/c artigo 207 do Código Tributário Nacional.
8.4 - Razões da Impugnação do responsável solidário J.C.G. PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA (e-fls. 2694/2735), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal e do Parágrafo único do
artigo 134 c/c artigo 207 do Código Tributário Nacional.
8.5 - Razões da Impugnação do responsável solidário AGL AGROINDUSTRIAL
LTDA (e-fls. 2755/2800), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
Fl. 10421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal e do Parágrafo único do
artigo 134 c/c artigo 207 do Código Tributário Nacional.
8.6
-
Razões
da
Impugnação
do
responsável
solidário
TRANSLOP
TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA (e-fls. 2817/2863), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal e do Parágrafo único do
artigo 134 c/c artigo 207 do Código Tributário Nacional.
8.7 - Razões da Impugnação do responsável solidário FRIGOLOP FRIGORÍFICOS –
EIRELI (e-fls. 2881/2937), em síntese, pediu:
a) preliminarmente e com a procedência da impugnação seja anulado o lançamento na
forma do inciso II do artigo 59 do Decreto 70.235/72, na medida em que a impugnante
não foi intimada para prestar esclarecimentos em momento anterior à imposição
tributária, o que denota evidente violação ao devido processo legal, contraditório e
ampla defesa;
b) caso seja superada a preliminar, no mérito, REQUER a procedência da presente
impugnação com o afastamento da responsabilidade solidária da impugnante mediante
anulação do Termo de Responsabilidade Tributária, visto que não está presente o grupo
econômico e, muito menos, a solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional;
c) alternativamente, mantendo-se a solidariedade, requer seja afastada a exigência da
multa punitiva contra a impugnante, POIS ESTA SANÇÃO NÃO SE TRANSMITE
nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal.
Obs:
- Consta do Relatório Fiscal (e-fl. 95) que foi lavrada "Representação Fiscal para Fins
Penais" tendo em vista que os fatos apurados configuram, em tese, crimes contra a
ordem tributária, previstos no inciso II, artigo 1o e inciso I, artigo 2o, da Lei no8.137, de
27/11/1990. Processo no 17095.720311/2022-01 (Representação Fiscal para fins
Penais).
É o relatório.
Fl. 10422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

A 8a Turma da DRJ01, julgou parcialmente procedente as impugnação
apresentada, proferindo o seguinte Acórdão:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas pelo sujeito passivo Frizelo Frigoríficos Ltda, negar
a diligência e, no mérito, julgar a impugnação procedente em parte, para exonerar
apenas o crédito tributário dos autos de infração das contribuições (PIS e Cofins).
Rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelos responsáveis solidários e, no mérito,
manter a sujeição passiva solidária dos imputados: -LPT Logística e Transporte de
Cargas Ltda;- LPX Agroindustrial Ltda; -J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda;
-AGL Agroindustrial Ltda; - TRANSLOP Transportadora de Cargas Ltda; e -
FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI.
Desta decisão, em virtude dos valores estabelecidos a época do Acórdão, foi
interposto Recurso de Ofício a este Colegiado.
Após a ciência do Acórdão n° 101-018.639, todos os sujeitos passivos arrolados
pela fiscalização apresentaram Recurso Voluntário conforme tabela abaixo:
Contribuinte/solidários
Data
Ciência
fl
Data entrega do
Recurso
fl
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
(contribuinte)
23/09/2022
3.085 25/10/2022
3.162/3.225
LPT Logística e Transporte de
Cargas Ltda
14/10/2022
3.090 16/11/2022
9.825/9.887
LPX Agroindustrial Ltda
22/09/2022
3.084 24/10/2022
3.096/3.141
J.C.G.
Participações
e
Empreendimentos Ltda
14/10/2022
3.089 16/11/2022
10.244/10.307
AGL Agroindustrial Ltda
30/09/2022
3.088 01/11/2022
7.849/7.911
TRANSLOP
Transportadora
de
Cargas Ltda
17/10/2022
3.092 16/11/2022
10.002/10.066
FRIGOLOP Frigoríficos – EIRELI
17/10/2022
3.091 16/11/2022
10.322/10.385
Abaixo são relatadas, resumidamente, as alegações constantes nos recursos
apresentados:
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência.
 Ocorreu decurso de prazo do Termo de Distribuição do Procedimento
Fiscal.
Fl. 10423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

 Nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal que implica na
invalidez do processo administrativo e autos de infração.
 Houve a constituição do lançamento tributário através de instrumento
errado.
 Nulidade da fiscalização promovida à distância.
 No mérito entende que a multa aplicada é indevida
 É indevida incidência de juros de modo antecipado
LPX AGROINDÚSTRIAL LTDA
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal.
 A fiscalização não observou o ordenamento jurídico quanto à necessidade
de providenciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
da empresa que pretende envolver no grupo econômico.
 Não está presente a hipótese caracterizadora do grupo econômico,
especialmente em razão das alterações introduzidas ao ordenamento
jurídico pela Lei 13.874/19.
 Não há como atribuir responsabilidade à recorrente, na medida em que o
conceito de interesse comum do artigo 124 somente se presta para
caracterizar responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que
realizem conjuntamente o fato gerador do tributo, todos assumindo a
condição direta de contribuinte.
 Deve ser afastada a multa punitiva
AGL AGROINDUSTRIAL LTDA
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal.
 a relação de parentesco acima relatada; o fato da recorrente adquirir os
despojos e subprodutos de carne da FRIZELO (resíduos da atividade
industrial desta); e de utilizar a TRANSLOP para o transporte destas
mercadorias; não caracteriza grupo econômico.
 Também não revela grupo econômico, o fato da recorrente não ter
instalação industrial, a logística para exportação, ter a recorrente número
reduzido de funcionários.
 Deve ser afastada a multa punitiva
LPT LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE CARGA LTDA
Fl. 10424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal.
 A relação de parentesco com o sócio administrador da FRIZELO, José
Carlos Lopes, bem como o fato da recorrente ter emitido a maior parcela
dos CTE’s para a empresa JCG não caracteriza grupo econômico.
 Deve ser afastada a multa punitiva.
TRANSLOP TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal.
 A relação de parentesco com o sócio administrador da FRIZELO, José
Carlos Lopes, bem como o fato da impugnante prestar serviços FRIZELO,
AGL e LPX (transporte de produtos perecíveis) e de possuir o mesmo
endereço e utilizar o logo da FRIZELO em um veículo não caracteriza
grupo econômico.
 Deve ser afastada a multa punitiva.
J.C.G. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal
 A relação de parentesco com o sócio administrador da FRIZELO, José
Carlos Lopes, bem como o fato da recorrente ter tido, em momento
anterior ao lançamento se situado no mesmo endereço da filial 002 da
FRIZELO, como o fato de ter adquirido imóveis em data anterior à
imposição tributária não caracteriza grupo econômico.
 Deve ser afastada a multa punitiva.
FRIGOLOP FRIGORÍFICOS - EIRELI
 Preliminarmente, em nome da verdade material, requer a conversão do
julgamento em diligência, conforme solicitado pela devedora principal
 A relação marital da sócia da FRIGOLOP com o sócio administrador da
FRIZELO, José Carlos Lopes, bem como o fato da recorrente ter recebido
valores em razão do arrendamento da unidade industrial à FRIZELO não
caracteriza grupo econômico.
 Deve ser afastada a multa punitiva.

Fl. 10425
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Voto Vencido
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Dos Recursos Voluntários
Da tempestividade e admissibilidade
Todos os recursos foram apresentados tempestivamente e, por preencherem os
demais requisitos de admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Das preliminares de nulidade
1) Nulidade pelo indeferimento do pedido de diligência
Todos os recorrentes apresentaram preliminarmente pedidos de nulidade do
Acórdão recorrido pelos os mesmos fundamentos. Desta maneira serão apreciados
conjuntamente.
Em todos recursos apresentados afirmam que o Acórdão recorrido deveria ser
considerado nulo, nos termos do art 59, Inciso II do PAF, uma vez que a negativa do pedido de
diligência, que entendem ser essencial para o deslinde da questão, estaria configurando o
cerceamento do direito de defesa ao contribuinte.
Sobre este tema já está pacificado por este Colegiado, por meio da publicação da
Súmula n° 163, que o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência não configura
cerceamento do direito de defesa:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No caso em questão temos que no campo do Processo Administrativo Fiscal são
normalmente admitidos como meios de prova os documentos, as diligências e as perícias. Dispõe
o PAF, em seu art. 18:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da autoridade julgadora,
que, em face da presença de questões de difícil deslinde, pode ter a necessidade de obter mais
elementos de prova. No entanto, não é esse o caso no presente processo, visto que ele se encontra
instruído com as informações e documentos necessários e suficientes para sua solução.
Fl. 10426
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Ainda em relação a diligências e perícias, estabelece o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar e
atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Acrescido pelo art. .o da Lei
n.o 8.748/1993)
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a requerente entenda
serem necessárias diligências além de justificá-las, deveria formular os quesitos referentes aos
exames desejados.
Somente a busca da verdade material, justificativa utilizada pelo contribuinte para
realização de diligência de forma alguma é motivo suficiente para sua realização. Isto porque,
além de ser um pedido genérico, este é o princípio que deve nortear o todo o processo
administrativo fiscal, sem necessariamente precisar de diligências para alcançar tal objetivo.
Vale dizer, ainda, que a verdade material, em um primeiro momento deve ser
provada pelo próprio recorrente, isto porque o próprio artigo 16 do PAF, desta vez no incisso III,
traz esta determinação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Destaca-se que o pedido formulado pelo contribuinte traz a solicitação do exame
de provas que constam dentro do próprio processo, como podemos observar no trecho de sua
impugnação, abaixo copiado:
Outrossim, caso este Colegiado entenda pertinente, requer a conversão do seja o
julgamento em diligência para que, em razão do princípio da verdade material, a
fiscalização realize a efetiva análise da escrituração fiscal eletrônica da impugnante
(docs. 03 a 10), bem assim os custos e despesas espelhados na sua movimentação
financeira (fls. 468/1993) e, finalmente, pondere sobre as notas fiscais canceladas (doc.
11), para que diga se, em função delas, persiste o lançamento de fls. 03/91.
Observa-se que se existem provas, dentro dos autos do processo, que entende
serem motivos para o cancelamento do lançamento do crédito tributário, ainda que parcial,
deveria trazer os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões baseadas nas provas constantes dos autos. Assim é o que determina o dispositivo legal
acima citado.
Fl. 10427
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Somente após esta etapa, sendo insuficiente para o esclarecimento dos fatos, é que
seria possível a solicitação de diligências por parte do contribuinte, que deverá vir acompanhada
da formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, conforme estabelece o art 16,
Inciso IV, do PAF.
Assim, tendo em vista que não foram apontadas as razões, nem os pontos de
discordância, não há como justificar seu pedido de diligência, além disso não foi formulado
qualquer quesito a ser esclarecido que não pudesse ser provado nos autos.
Portanto, o pedido de diligência previsto no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72,
foi corretamente desconsiderado pela DRJ01, conforme previsto no §1o desse mesmo artigo.
Da mesma maneira, correto o Acórdão que decidiu pela não realização de
diligência, uma vez que entendeu que havia elementos suficientes para o julgamento da
impugnação, devendo ser rejeitado o pedido de nulidade por este motivo.
A recorrente, traz em seu Recurso Voluntário, alguns pontos de discordância com
os elementos constantes nos autos, pleiteando novamente diligência. No entanto este item será
apreciado na análise do mérito, sendo desnecessária a realização de diligências.
2) Decurso de prazo do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
Afirma a autuada que o auto de infração deve ser anulado, tendo em vista que não
foi notificado das prorrogações do TDPF. Este tema já foi enfrentado pelo Acórdão recorrido,
que assim decidiu:
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -TDPF é o documento que informa a
designação de Auditores-Fiscais, responsáveis pela investigação fiscal (apuração dos
fatos e provas de possível infração tributária), perante o contribuinte fiscalizado, bem
como menciona o tipo de verificação e quais os tributos e períodos de apuração
envolvidos.
A Administração Tributária, por meio dos sistemas informatizados internos
(alimentados por mais de uma centena de fontes de dados), constatadas discrepâncias ou
disparidades de dados, informações, elabora o dossiê (seleção) do contribuinte a ser
objeto de fiscalização externa, designando os servidores competentes para a realização
de auditoria externa, mediante a expedição, emissão, do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF.
O TDPF está previsto no art. 2o do Decreto no 3.724/2001, in verbis:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do cargo
efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014).
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é o instrumento de gestão
administrativa que registra a distribuição do procedimento fiscal, o qual é expedido
exclusivamente na forma eletrônica, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III
da Portaria RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
No caso, o TDPF foi emitido, expedido em 14/09/2020 e prorrogado diversas vezes,
conforme excerto do demonstrativo resumo (e-fl. 2484), que colaciono a seguir:
Fl. 10428
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Os autos de infração, bem como a imputação de sujeição passiva solidária, foram
lavrados em 04/05/2022, portanto, dentro do prazo estipulado para conclusão do
procedimento de fiscalização, conforme prorrogações acima.
Não houve interrupção do procedimento de fiscalização, nem sua extinção antes da
conclusão do procedimento fiscal. Como visto, a cada 4 (quatro) meses transcorridos,
houve a respectiva prorrogação do procedimento de fiscalização.
Quanto à faculdade do fiscalizado acompanhar o procedimento de fiscalização, consta
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, ciência 05/11/2020 as informações
pertinentes (e-fls. 2275/2277):
Fl. 10429
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

O TDPF, como já dito, é expedido exclusivamente na forma eletrônica, com ciência do
contribuinte no sítio da RFB.
Os dados ou informações, para acompanhamento do procedimento fiscal no site pelo
contribuinte fiscalizado, constam da primeira intimação fiscal e das demais (seguintes),
conforme já demonstrado.
O TDPF tem a função de planejamento, controle interno da Administração Tributária e
não tem o condão de modificar a competência legal, privativa, do Auditor-Fiscal de
efetuar o lançamento de ofício, conferida, dada pelos seguintes diplomas legais: CTN,
art. 142 e Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei no 11.457/2007.
Não é necessária (despicienda) a juntada de cópias do TDPF aos autos do processo, bem
como os atos de prorrogação do TDPF, pois é ato administrativo, emissão eletrônica, de
controle interno da Administração Tributária. Não é atribuição de competência ao
agente do fisco, como já demonstrado; é distribuição de atividade para atingimento de
metas de fiscalização da Administração Tributária (gestão interna), controle interno
(divisão de tarefas).
Claro o TDPF, além de ato de controle interno (emitido eletronicamente), tem a função
de transparência do fisco (compliance) em relação ao contribuinte, na medida que
traduz segurança, permite a constatação pelo contribuinte, que está sendo fiscalizado,
por agente do fisco, devidamente identificado, responsável pelo andamento do
procedimento de fiscalização.
Como dito, a ciência do TDPF pelo fiscalizado dar-se-á, fictamente, no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, com a utilização de código
Fl. 10430
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal e demais
intimações fiscais efetuadas.
Assim, o fiscalizado tem as informações para certificar-se da autenticidade do
procedimento.
Reitere-se, quando do início do procedimento de fiscalização – intimação fiscal, o
contribuinte recebe as informações acerca do TDPF na intimação fiscal, onde poderá
verificar, identificar e acompanhar o objeto do TDPF, no sítio da Receita Federal,
mediante código de acesso específico lhe fornecido, mencionado no anverso da
intimação fiscal.
Entretanto, o sujeito passivo, nas razões de defesa, argumentou que todas as intimações
fiscais subsequentes ao Termo de Início de Fiscalização, deixaram de informar ou
noticiar, de forma expressa, de que teria havido prorrogação do TDPF e data de emissão
de cada ato administrativo de prorrogação. Ou seja, que as intimações fiscais, nessa
parte, apenas consignaram:

Ainda alegou que, acessando o Site, no citado endereço, não encontrara os atos
administrativos, específicos, de cada prorrogação; que lhe interessa saber,
especificamente, a data efetiva de emissão de cada um desses atos de prorrogação, pois
caso a prorrogação tenha sido intempestiva, isso macularia de nulidade o lançamento,
pela extinção prematura do procedimento, ante das imputações (auto de infração e
sujeição passiva solidária).
Como já dito antes, não merece guarida a pretensão, reclamo, do sujeito passivo. Veja,
mesmo concluído o procedimento de fiscalização em relação ao sujeito passivo, o TDPF
continua sendo acessível para consulta no sítio da RFB, bastando informar o CNPJ e o
código de acesso já transcrito, ou seja, citado acima, nos endereços:
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/onde-encontro, ou
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/
No endereço acima, obtém-se o resumo do demonstrativo de prorrogações do TDPF:

Esse demonstrativo, por fim, revela a autenticidade do TDPF e demonstra os períodos
abarcados pelas respectivas prorrogações.
Fl. 10431
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Como visto, não houve vício algum que pudesse inquinar ou macular de nulidade o
lançamento fiscal por conta do procedimento de execução dos trabalhos de fiscalização
de que trata o TDPF, pois foi expedido e concluído o procedimento de fiscalização
conforme legislação de regência.
Apenas a título de argumentação, ainda que a prorrogação do TDPF tivesse sido
intempestiva, que não é caso, mas mesmo que fosse intempestiva apenas por hipótese,
ainda assim, implicaria apenas, quanto muito, mera irregularidade (= somenos
importância), pois não configura vício que pudesse impingir, macular de nulidade o
lançamento fiscal; não tem força, não tem o condão de retirar competência do Auditor.
A competência funcional (investidura) do Auditor Fiscal da RFB para fiscalização e
lavrar auto de infração e imputar sujeição passiva solidária não é dada pelo TDPF (ato
infralegal de gestão interna, divisão de tarefas), mas sim por lei, atividade plenamente
vinculada (CTN, art. 142 c/c Lei no 10.593/2002, art. 6o, com redação dada pela Lei no
11.457/2007).
O TDPF, destarte, é um documento interna corporis, de divisão de tarefas, de gestão
administrativa interna da Repartição Fiscal, de otimização das atividades da
fiscalização, de controle de produtividade funcional e que, se descumpridos os prazos,
quanto muito poderá implicar apenas responsabilidade de caráter funcional. Claro, além
disso, o TDPF tem a função de transparência (governança corporativa), apresentação do
agente do fisco ao contribuinte, responsável pela evolução dos trabalhos de
investigação.
Nesse sentido, também, são os precedentes do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2007. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. TDPF. VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF)
não acarretam na automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o
contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. (...) (Acórdão no
2402-009.561, sessão 09/03/2021, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos – Relator).
NULIDADE. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do
TDPF) não são causa de nulidade do auto de infração. O prazo de 120 dias para a
execução do procedimento fiscal pode ser prorrogado até a conclusão do procedimento
fiscal, que se extingue, pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com ciência ao
contribuinte. (Acórdão no 2201-006.232, sessão 04/03/2020, Relatora DEBORA
FOFANO DOS SANTOS).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não implica
nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e lançamento do
crédito tributário. (Acórdão no 1302-004.096, sessão 11/11/2019, Relator FLAVIO
MACHADO VILHENA DIAS).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle interno da administração tributária, instituído pelo
Decreto no 8.303/2014. Eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por
Fl. 10432
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

meio do TDPF, salvo quando utilizado para obtenção de provas ilícitas, não gera
nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal. (Acórdão no 1201-003.141,
sessão 18/09/2019, Gisele Barra Bossa – Relatora).
MPF/TDPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são
causa de nulidade do auto de infração. O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46. (Acórdão no 3201-
005.574, sessão 21/08/2019, Relator PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência do termo de início de ação fiscal ou de sua prorrogação não se equipara à
falta de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), e não torna necessariamente nulo o lançamento de ofício
quando não demonstrado o prejuízo ou a preterição ao direito de defesa da contribuinte.
O enunciado da Súmula CARF no 46 estabelece que o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Acórdão no 3401-006.197,
sessão 22/05/2019, Relator LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO).
IRREGULARIDADES NO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO
FISCAL-TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF constitui-se em mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais procedimentos
eventuais falhas na sua emissão ou trâmite. (Acórdão no 1302-002.559, sessão
21/02/2018, Relator MARCOS ANTONIO NEPOMUCENO FEITOSA).
Ademais, por fim, a matéria encontra-se pacificada, sumulada pelo CARF, conforme
verbete:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por tudo que foi exposto, portanto, rejeito a preliminar suscitada, por ser totalmente
descabida, impertinente, ..., sem plausibilidade fático-jurídica.
Sobre o julgado acima o contribuinte entende que deveria ser comunicado dos
atos que prorrogaram os prazos do TDPF, nos termos do art 28 da Lei 9.430/96:
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
Acontece, porém, que não existe determinação legal ou infra legal exigindo
publicação de qualquer ato de prorrogação do TDPF. Elas são registradas e devem ser
acompanhadas pelo contribuinte nos endereços eletrônicos citados no Acórdão recorrido e
Fl. 10433
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

informados no próprio TDPF. Portanto desnecessário qualquer ato da administração tributária
com vistas a prorrogar o TDPF, sendo seu acompanhamento deve ser feito diretamente pelo
contribuinte, inclusive as prorrogações de prazo ali registradas.
Destaca-se que, de acordo com art 37 da nossa Carta Magna, a administração
pública, deve obedecer ao princípio da legalidade.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo
nosso)
Por este motivo a administração somente pode praticar atos que estiverem
previstos em lei, este não é o caso da publicação de ato informando a prorrogação do TDPF.
Sendo assim, por possuir o mesmo entendimento que o Acórdão recorrido, rejeito
a preliminar de nulidade por decurso de prazo do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal.
Registre-se que não concordo com termos que porventura tenham sido usados
pela fiscalização e que estariam faltando com a urbanidade, conforme apontado pelo
contribuinte. Desta forma retirei do texto copiado o que foi citado no Recurso. No entanto, a sua
retirada não altera os fundamentos do Acórdão recorrido, com os quais concordo.
3) Nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal, nulidade da
fiscalização promovida à distância e Constituição do lançamento tributário através de
instrumento errado
Sobre estes pontos o contribuinte traz, novamente, os mesmos argumentos em sua
impugnação, e já apreciados pela DRJ01. Tendo em vista que concordo com as razões de decidir,
copio os trechos do voto do Acórdão recorrido que tratam destes assunto, nos termos do art 57, §
3o, do Ricarf:
2 - Nulidade do Lançamento Fiscal. Execução do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal. Ausência de Ordem de Serviço do agente do fisco atuar fora de
sua jurisdição. Matéria Sumulada pelo CARF. Preliminar rejeitada
(...)
Não cabe ao sujeito passivo adentrar em questões de gestão administrativa do fisco
(interna corporis).
A designação do agente do fisco competente para atuar fora da jurisdição restou
configurada, demonstrada, pela emissão do TDPF.
A questão suscitada de necessidade de Ordem de Serviço diz respeito a gestão
administrativa e funcional da repartição fiscal (Administração Tributária), para efeito de
pagamento de diárias etc. Desnecessidade de juntada aos autos de tal documento
administrativo- funcional.
Sem delongas, a matéria é mansa e pacífica, sumulada pelo CARF, pela competência e
validade, sim, do lançamento fiscal efetuado por agentes do fisco de outra jurisdição.
Nesse sentido, colaciono a seguir o verbete da Súmula CARF no 27:
Súmula CARF no 27
Fl. 10434
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
3)-Nulidade da fiscalização promovida à distância. Preliminar rejeitada
(...)
Diversamente do alegado pelo sujeito passivo, aqui também carece de fundamentação
fático-jurídica plausível a sua pretensão.
A matéria – lavratura de auto de infração fora do estabelecimento do contribuinte - é
questão mansa e pacífica, sumulada pelo CARF, ou seja, pela legitimidade do auto de
infração lavrado fora do estabelecimento fiscalizado, conforme Súmula CARF no 6,
cujo verbete transcrevo:
Súmula CARF no 6
Aprovada pelo Pleno em 2006
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.
4) – Constituição do crédito tributário - lançamento tributário através de instrumento
errado. Preliminar rejeitada
(...)
O sujeito passivo interpretou o art. 9o do PAF às avessas e chegou à conclusão, claro,
totalmente equivocada, distorcida.
Para demonstrar a interpretação equivocada, ... do sujeito passivo, cabe-nos, de plano,
trazer à colação a doutrina especializada de Marcos Vinícius Neder in Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a Edição, Dialética, 2004, p. 143, in verbis:
(...)
Formalização do Lançamento
(...)
O art. 9o do PAF refere-se a dois modos de formalizar a exigência: por auto de infração
ou por notificação de lançamento. O primeiro é de iniciativa do agente fiscal no
procedimento de fiscalização. A expressão “auto de infração” pode ser utilizada como
sendo o termo lavrado por autoridade fiscal após constatação de suposta infração da
legislação fiscal; o segundo é competência do chefe da repartição fiscal (Delegado ou
Inspetor) que, em processo de levantamento interno de informações, apura
irregularidades no pagamento do tributo. É o caso, por exemplo, da revisão interna das
declarações de rendimentos para fim de tributação do imposto de renda.
(...)
Fl. 10435
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

É possível, ainda, a lavratura de auto de infração apenas com aplicação correspondente
à multa ou aos juros de mora, isolada ou conjuntamente, conforme artigo 43 da Lei no
9.430/96.
(...)
No caso, como os autos de infração foram lavrados em procedimento de fiscalização
externa (atividade de repressão ao ilícito tributário), o crédito tributário apurado de
ofício foi formalizado, legalmente, pelo modo denominado auto de infração.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Destaco que, novamente, foram retirados os termos em que o contribuinte
entendeu que o julgador teria faltado com a urbanidade. Contudo a retirada destes termos não
alteraram o fundamento com o qual concordo.
Do mérito
1) Dos argumentos que motivaram o pedido de diligência
Dentre as suas alegações o contribuinte afirma que diversos documentos não
foram ponderados pela fiscalização, citando, especificamente, os seguintes: (fls. 2485/2492 –
DRE 2017; fls. 2493/2500 – DRE 2018; fl. 2501 e doc. 02 – ECF 2017; fl. 2502 e doc. 03 – ECF
2018; fls. 2503/2507 – LALUR 2017; fls. 2508/2513 – LALUR 2018; fls. 2514/2518 – LACS
2017; e fls. 2519/2524 – LACS 2018).
Ocorre que se não houve a análise pela fiscalização dos documentos relacionados
acima, comparando-os com as Notas Fiscais que foram objeto da autuação, é obrigação do
contribuinte apontar as divergências que, porventura, entender que existam. É o que determina o
já citado art 16, Inciso III, do PAF. Desta maneira somente serão apreciados aqueles em que o
contribuinte expressamente apresenta suas discordâncias.
Afirma, também, que ocorreram exportações, que não poderiam ser tributadas.
Traz como comprovação documentos de fls. 3.226/5.135. Tais documentos tratam, em sua
grande maioria, de Notas Fiscais emitidas pelo contribuinte e pelo responsável solidário arrolado
AGL Agroindustrial Ltda.
Não há, no entanto, informações do contribuinte se estas Notas Fiscais foram
consideradas como receitas omitidas e se fizeram parte da base de cálculo do lançamento
efetuado. Fato esse que seria sua obrigação apontar, nos termos legais já amplamente citado no
decorrer deste voto.
Além disso, dentre as NFe verificadas, observamos que todas as que foram
emitidas pelo contribuinte tiveram como destinatária a responsável solidária AGL Agroindustrial
Ltda, empresa situada no Brasil, esta, sim, foi quem emitiu as NFe de exportação. Assim não se
trata de receita de exportação do contribuinte, mas, pelo menos em tese, da responsável solidária,
emissora das NFe de exportação, fato que não está em discussão neste processo.
Por último, sobre este tópico, o contribuinte colaciona no recurso voluntário cópia
de um documento, sem informar qual, em que procura demonstrar dúvidas relativas ao auto de
infração. Sobre estes documentos traz apenas as seguintes afirmações:
Fl. 10436
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

i. no ano calendário de 2017 a requerente obteve lucro de R$ 1.957.724,04, que foi
oferecido à tributação:
ii. no ano-calendário de 2018 não houve lucro, já que o resultado foi negativo (– R$
7.140.133,41),
Tais informações não fazem qualquer sentido. Primeiro porque o contribuinte faz
menção ao lucro dos anos calendários de 2017 e 2018, sendo que a apuração do lucro foi
trimestral. Tanto que a autuação foi em relação aos terceiro e quarto trimestres do ano calendário
de 2017 e do primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2018. Importante ressaltar que não há
qualquer contestação contra a forma de tributação trimestral constante no auto de infração.
Além disso, a informação que houve lucro em 2017 é absolutamente irrelevante,
já que a inclusão na base de cálculo de receitas omitidas não interfere no valor tributável já
considerados pelo contribuinte em sua ECF.
Isto porque a base de cálculo do valor lançado levou em consideração apenas os
valores omitidos, sem sofrer qualquer influência do que já foi declarado e tributado
anteriormente pelo contribuinte.
Já a informação de prejuízo em 2018 no valor de R$ 7.140.133,41, é referente ao
quarto trimestre, período em que não há qualquer lançamento.
2) Da multa agravada
A multa de ofício lançada foi agravada nos termos do Art, 44, Inciso I e § 2o, da
Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Afirma, o contribuinte, que não é cabível a multa de ofício uma vez que não
deixou de pagar tributo ou de declarar qualquer informação fiscal que autorizasse a imposição de
multa acima indicada, conforme podemos observar no trecho destacado de seu Recurso
Voluntário:
Seja como for, sabe-se que a tipicidade é tudo para a lei tributária, e mais ainda para a
aplicação de qualquer sanção e, no presente caso, a recorrente não deixou de pagar
tributo ou de declarar qualquer informação fiscal que autorizasse a imposição de multa
acima indicada ...
Também desprovido de qualquer sentido esta alegação, já que houve a
constatação de receitas não declaradas o que gerou a autuação aqui discutida. Desta forma, a
Fl. 10437
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

constatação de omissão de receitas, importou a ausência do pagamento do IRPJ e CSLL
equivalentes, portanto correta o lançamento da multa de ofício.
Também alega a seu favor que o agravamento da multa por falta de
esclarecimentos não se justifica, isto porque não há se falar em agravamento da multa quando o
não atendimento a contento das intimações não prejudica o próprio lançamento final do tributo:
Ademais disso, o agravamento da multa por falta de “esclarecimentos” à atividade
fiscalizadora também não se justifica, isto porque, com todo respeito ao entendimento
fiscalizatório, não há se falar em agravamento da multa quando o “não atendimento” a
contento das intimações não prejudica o próprio lançamento final do tributo.
Destaco aqui o trecho do Relatório Fiscal em que é fundamentado o agravamento
da multa:
4.5. Conforme já exposto, o sujeito passivo deixou de prestar diversos esclarecimentos
solicitados pela fiscalização em termos de intimação e termos de constatação. Assim,
conforme previsto no art. 44, §2', da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei n'
11.488/2007, a multa de ofício será aumentada de metade.
Desta maneira, o agravamento se deu pela ausência de esclarecimentos, que gerou
o auto de infração decorrente de omissão de receitas, conforme já explanado anteriormente.
Sobre esta matéria o CARF já consolidou o entendimento que não cabe o
agravamento da multa de ofício quando a falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos for o único fundamento que motivou a presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Muito embora o caso aqui tratado não seja exatamente do mesmo tipo lançamento
que o mencionado na Sumula 133, os fatos são bastante parecidos.
Na matéria em litígio, não estamos falando de presunção, matéria que trata a
Súmula 133, mas de omissão de receitas propriamente dita. Isto porque o contribuinte tem por
obrigação a inclusão na base de cálculo do IRPJ o resultado de suas vendas, caracterizado pela
emissão das Notas Fiscais utilizadas para formação da base de cálculo do lançamento. Já a
presunção depende de determinação legal para que a fiscalização admita que determinado fato
caracterize omissão de receitas. Em ambas as situações a fiscalização já possuía elementos
suficientes para efetuar o lançamento do crédito tributário.
Fl. 10438
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Desta forma, serão analisados os Acórdãos precedentes no intuito de estabelecer a
sua aplicação nesta discussão administrativa, não pelo teor da citada Súmula, mas pelos seus
fundamentos.
Observando alguns dos Acórdãos precedentes que formaram a jurisprudência
administrativa que resultou na publicação Súmula 133, verifica-se que a decisão pelo não
agravamento da multa de ofício, como regra geral, se deu pelos seguintes motivos:
1. A ausência de esclarecimentos não correspondeu a elemento constitutivo
da hipótese legal do lançamento.
2. Não houve embaraço à fiscalização.
Abaixo é transcrito trechos de alguns desses Acórdãos que corroboram o que foi
dito acima:
Acórdão no 9101-003.147 – 1a Turma da CSRF
Tem razão a decisão de primeira instância administrativa (acima transcrita) quando diz
que o não atendimento a intimações fiscais e outras formas de esquiva utilizadas pelo
sujeito passivo podem ensejar o agravamento da multa, mas que, entretanto, "há que e
averiguar se as condutas consideradas pela autoridade fiscal para o cotejado
agravamento não correspondem a elementos constitutivos das hipóteses legais que
determinaram os critérios de apuração da base de cálculo do lançamento". (grifei)
1301-002.667 – 1a Seção / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Ademais, o agravamento da multa é hipótese severa que apenas pode ocorrer quando
houver prejuízo efetivo à fiscalização, o que não se dá nos casos de presunção de
omissão de receitas já que, como hipóteses de presunção que são, inverte o ônus da
prova, fazendo com que as autoridades fiscais possam tributar com base apenas no
fato-base da presunção (o fato auxiliar, o indício), dispensando-as de provar o fato
presumido. (grifei)
Acórdão no 1401-002.634 – 1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Ou seja, nos casos de intimação do contribuinte e este, de forma desidiosa não preste os
esclarecimentos ou não traga os documentos solicitados, de forma a prejudicar o
andamento da fiscalização e a atividade da Autoridade Administrativa, é facultado à
autoridade fiscalizadora a aplicação da multa agravada. Contudo, não foi isso que
ocorreu no caso em apreço.
Não é demais lembrar que a multa agravada é medida extremada que deve ser aplicada
com cautela, somente quando o contribuinte causar embaraços ou dificuldades à
Fiscalização. (grifei)
Quanto ao primeiro item citado acima, entendo que a fiscalização já possuía
elementos suficientes para realizar o lançamento do crédito tributário. No entanto, já não se pode
dizer o mesmo quanto ao embaraço à fiscalização.
Destaca-se abaixo o trecho do Relatório Fiscal em que é explicado o motivo do
agravamento da multa:
4.5. Conforme já exposto, o sujeito passivo deixou de prestar diversos esclarecimentos
solicitados pela fiscalização em termos de intimação e termos de constatação. Assim,
Fl. 10439
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

conforme previsto no art. 44, §2°, da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei n'
11.488/2007, a multa de ofício será aumentada de metade.
Portanto, segundo o Relatório Fiscal, por diversas vezes, o contribuinte deixou de
atender a pedidos de esclarecimentos. Pelo menos em um deles os esclarecimentos solicitados
eram sobre valores remetidos à responsável solidária Frigolop.
2.17. Não foram localizados os lançamentos contábeis na escrituração do sujeito passivo
referentes a estes valores remetidos para Frigolop, e posteriormente para Ana Leda.
Embora intimado a indicar em que contas contábeis foram escriturados estes
pagamentos pelo TIF n° 02, de 18/03/2021, e reintimado pelo TIF no 02
(REINTIMAÇÃO), de 21/06/2021, o sujeito passivo deixou de responder. Portanto, são
pagamentos realizados à margem da escrituração contábil.
Observa-se que a ausência de esclarecimentos, neste caso, causou embaraço à
fiscalização, uma vez que, teve que buscar de outros meios para caracterização da sujeição
passiva da empresa Frigolop.
Está claro nos autos que a Recorrente por diversas vezes deixou de prestar
esclarecimentos. Embora tal fato não tenha prejudicado o lançamento do crédito tributário, o
prejuízo na caracterização da sujeição passiva ficou evidente em pelo menos uma situação.
Desta maneira entendo que a multa de ofício deve ser agravada, nos termos do
Art, 44, § 2o, Inciso I, da Lei 9.430/96, uma vez que a ausência de esclarecimentos por parte do
contribuinte dificultou a caracterização da sujeição passiva por substituição em pelo menos uma
situação.
3) Dos juros de mora
Neste ponto traz os mesmos argumentos da impugnação, entendendo que somente
deveriam ser cobrados os juros somente seriam incorridos após decisão administrativa definitiva.
Não possui razão à Recorrente, tendo em vista as Súmulas Vinculantes n° 4 e 5,
conforme também apontado no Acórdão recorrido:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 10440
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Da sujeição passiva solidária
Todos as pessoas jurídicas consideradas responsáveis solidárias dos tributos
lançados apresentaram de forma geral as mesas alegações, pugnando pelo afastamento da
responsabilidade solidária uma vez que não está presente o grupo econômico, nem a
solidariedade descrita no inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional. Além disso, caso
mantida a solidariedade, seja afastada a exigência da multa punitiva contra a impugnante, pois
esta sanção não se transmite nos termos do inciso XLV do artigo 5o da Constituição Federal.
Por não trazer alterações quanto as alegações trazidas nas respectivas impugnação,
copio o voto da unidade julgadora a quo, nos termos do art 57,§ 3o do RICARF, por possuir o
mesmo entendimento:
Grupo econômico de fato ou irregular. Confusão Patrimonial. Direção corpo diretivo
único. Violação do princípio da autonomia patrimonial. Ilícito Tributário.
Caracterização e Demonstração:
Diversamente do entendimento dos imputados, restou sim demonstrada existência de
corpo diretivo único para todas as empresas do grupo familiar (sujeito passivo e
empresas solidárias imputadas), confusão patrimonial (grupo econômico de fato ou
irregular), em regra não contabilização da movimentação de recursos financeiros entre
elas (ocultação de negócios jurídicos internos, realizados entre as empresas dentro do
Grupo econômico), distribuição ou acumulação do patrimônio do Grupo em algumas
empresas apenas (as empresas que possuem maior ou elevado faturamento mensal e
anual são as que drasticamente possuem menor ou irrisório patrimônio), tudo visando
esconder do fisco, não dar conhecimento da ocorrência do fato gerador dos tributos e,
ainda, dificultar ou impedir que eventual execução fiscal proposta em face de uma delas
alcance o patrimônio real. Assim, o grupo de empresas (mesmo grupo familiar) tem
apenas aparência de sociedades independentes, mas que em realidade não deixa de ser
uma única empresa. Em suma, a existência apenas formal destas empresas, com direção
única e confusão patrimonial constatadas entre elas, demonstra o interesse comum na
realização do fato gerador (CTN, art. 124, I).
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para
aqueles que, em princípio, não estando formalmente no polo passivo da relação
tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes
para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse
comum decorrente da prática conjunta do ilícito tributário, em face de ajuste ardiloso,
conluio, simulação, que culmina em supressão total ou parcial dos tributos.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
as empresas responsabilizadas estabeleceram, juntamente com o sujeito passivo
principal, grupo econômico de fato ou irregular (confusão patrimonial), com atuação
negocial conjunta e com administração unificada no aspecto operacional e financeiro,
como propósito de ludibriar, lesar o fisco, ao suprimir total ou parcialmente os tributos
federais (ato ilícito contra a Fazenda Nacional).
Há configuração do abuso da personalidade jurídica pelos fatos apurados, embora a
Fiscalização não tenha descaracterizado a personalidade jurídica (art. 50 da Lei 10.406,
de 2002 (Código Civil Brasileiro), ou seja, o fisco considerou apenas os resultados de
faturamento do sujeito passivo, individualmente.
A propósito, consta do Relatório Fiscal (e-fls. 94/118), parte integrante dos autos de
infração objeto destes autos, a apuração dos fatos e caracterização da confusão
Fl. 10441
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

patrimonial entre o sujeito passivo principal Frizelo Frigoríficos Ltda e as empresas
imputadas responsáveis solidárias (já mencionadas anteriormente), in verbis:
(...)
2. HISTÓRICO
2.1. A empresa Frizelo Frigoríficos Ltda. foi constituída em 01/06/2011 sob a
denominação social de Frigorífico Frigolop Ltda., sendo seu quadro societário integrado
por José Carlos Lopes e Álvaro Ferrari, conforme contrato social e alterações juntados
no anexo 01. O capital social foi atribuído a José Carlos Lopes no valor de
R$990.000,00 (99%) e a Álvaro Ferrari no valor de R$10.000,00 (1%). Não obstante à
disparidade na distribuição do capital social, ambos respondem igualmente pela
administração da sociedade.
Obs:
(i) A mudança da denominação social Frigorífico Frigolop Ltda, constituída em
01/06/2011, para Frizelo Frigoríficos Ltda deu-se pela Alteração Contratual no 01, de
27/01/2012 (e-fls. 126/127).
(ii) Não obstante, ainda existiu outra empresa, com mesma denominação, Frigorífico
Frigolop Ltda, mais antiga, constituída em 13/11/1987, e que mudou a denominação
social para FRIGOLOP – FRIGORÍFICOS LTDA em 24/09/1991 (e-fls. 162/165) e,
finalmente, para FRIGOLOP FRIGORÍFICOS – EIRELI, em 22/09/2014 (e-fls.
196/199).
(iii) 2.2. Em sua DIRPF 2021/2020, além das cotas de capital da Frizelo, José Carlos
Lopes declara um modesto patrimônio composto por três lotes e uma chácara com valor
total de R$106.922,71. Não constam veículos. Também não consta o recebimento de
lucros. Seus rendimentos se limitam ao pró-labore pago pelo sujeito passivo no
montante de R$58.466,10.
2.3. A empresa encontra-se sediada na Rodovia BR 262, s/n, km 375, zona rural da
cidade de Terenos/MS. Este é o mesmo endereço da empresa Frigolop Frigoríficos –
Eireli, proprietária da unidade industrial (...), onde o sujeito passivo Frizelo desenvolve
suas atividades operacionais.
(...)
2.4. A escrituração contábil do sujeito passivo registra uma receita bruta de
R$364.000.735,30, em 2017, e de R$305.029.984,57, em 2018. Não constam imóveis
em seu imobilizado.
Frigolop Frigoríficos – Eireli – CNPJ 15.940.398/0001-13
2.5. Conforme o contrato social e alterações juntados no anexo 02, a empresa
Frigorífico Frigolop Ltda. foi constituída em 13/07/1987 por José Carlos Lopes, Ademir
Lopes e Inácio Vinholi, com sua sede social localizada na BR 262, km 375, na cidade
de Terenos/MS. Suas atividades consistiam na exploração do ramo da indústria e
comércio de carnes e abate de animais.
2.6. Com a 4a alteração, de 31/01/1990, retirou-se da sociedade o sócio Inácio Vinholi e
admitiu-se Ana Leda Dias Barbosa Lopes, esposa de José Carlos Lopes. O quadro
societário passou então a ser composto apenas pelos cônjuges José Carlos Lopes e Ana
Leda Dias Barbosa, ambos investidos no cargo de diretores administrativos. O nome
empresarial passou a ser Frigolop Frigoríficos Ltda.
2.7. Com a 14a alteração, de 13/05/2014, José Carlos Lopes retira-se da sociedade,
remanescendo somente a sócia Ana Leda Dias Barbosa Lopes. O objeto social passa a
Fl. 10442
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

contemplar a gestão e administração da propriedade imobiliária e aluguel de imóveis
próprios.
2.8. Em 22/07/2011, Ana Leda Dias Barbosa Lopes, então única sócia em decorrência
da 11a alteração do contrato social, constituiu José Carlos Lopes como procurador de
Frigolop Frigoríficos Ltda., outorgando-lhe amplos e especiais poderes para gerir e
administrar a empresa, conforme cópia juntada no anexo 03.
2.9. Em 22/09/2014 a sociedade transformou-se em empresa individual de
responsabilidade limitada – EIRELI. O nome empresarial passou a ser Frigolop
Frigoríficos – EIRELI, sendo a titular Ana Leda Dias Barbosa Lopes.
2.10. As unidades onde operam a matriz e a filial 0002 do sujeito passivo Frizelo são
arrendadas de Frigolop Frigoríficos – Eireli, conforme os contratos de locação juntados
no anexo
04. Observa-se no contrato de locação da unidade localizada em Campo Grande/MS que
José Carlos Lopes assina pelo locador e pelo locatário, conforme trecho mostrado na
figura 02.
2.11. Em 2016 o sujeito passivo contabilizou os arredamentos de Frigolop na conta
contábil “42501 – Frigolop Frigoríficos Ltda”, do grupo “42493 - Obrigações com
coligadas ou Controladas” / “655 – Obrigações de Longo Prazo”, conforme mostrado na
figura 03. Em 31/12/2016 o saldo do passivo “42501 – Frigolop Frigoríficos Ltda” era
de R$4.970.000,00.
2.12. Entretanto em 2017 a conta “42501 – Frigolop Frigoríficos Ltda” simplesmente
desapareceu do plano de contas. O valor do passivo passou a constar na conta “56414 –
Frigolop Frigoríficos Ltda”, conta do grupo “419 – Benefícios e Encargos Sociais” /
“402 – Obrigações do Circulante”, conforme se vê na figura 04. (...)
2.13. Nos anos de 2017 e 2018 não consta nenhum lançamento contábil relativo aos
arrendamentos em questão. O saldo da conta contábil “56414 – Frigolop Frigoríficos
Ltda” permaneceu inalterado conforme se observa nas figuras 05 e 06.
(...)
2.14. A fiscalização intimou o sujeito passivo por meio do Termo de Intimação Fiscal –
TIF n° 02, de 18/03/2021, anexo 05, a comprovar o efetivo pagamento das parcelas
mensais referentes aos contratos de arrendamento das unidades industriais localizadas
em Campo Grande/MS e Terenos/MS, assim como indicar em que contas contábeis
foram escriturados estes pagamentos, dos anos de 2017 e 2018. Em sua resposta, anexo
05, o sujeito passivo juntou comprovantes de transações bancárias, recibos e
instrumento particular de confissão de dívida.
2.15. Conforme estes documentos, em 2017 foram realizadas quatro transferências
bancárias no mês de dezembro, somando R$310.000,00, sendo que R$120.000,00 foram
destinadas diretamente para a conta bancária pessoal de Ana Leda Dias Barbosa Lopes,
esposa de José Carlos.
2.16. Ao longo do ano de 2018 foram realizadas transferências em diversas datas e
valores, totalizando R$2.396.500,00. Nos extratos bancários apresentados pela empresa
Frigolop Frigoríficos – Eireli em decorrência de termo de intimação fiscal, juntados no
anexo 06, observa-se que estes valores transferidos pelo sujeito passivo eram
imediatamente transferidos para a conta pessoal de Ana Leda Dias Barbosa Lopes. A
figura 07 mostra trecho de extrato bancário exemplificativo desta situação. Todos os
valores creditados na conta bancária de Frigolop foram remetidos unicamente pelo
sujeito passivo Frizelo. A figura 08 ilustra estas inter-relações.
Fl. 10443
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.17. Não foram localizados os lançamentos contábeis na escrituração do sujeito passivo
referentes a estes valores remetidos para Frigolop, e posteriormente para Ana Leda.
Embora intimado a indicar em que contas contábeis foram escriturados estes
pagamentos pelo TIF n° 02, de 18/03/2021, e reintimado pelo TIF n° 02
(REINTIMAÇÃO), de 21/06/2021, o sujeito passivo deixou de responder. Portanto, são
pagamentos realizados à margem da escrituração contábil.
2.18. O “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” (anexo 05) no valor de
R$5.910.000,00, referente ao arrendamento da unidade industrial de Terenos/MS,
assinado pelo casal José Carlos Lopes e Ana Leda D. B. Lopes em janeiro de 2018,
prevê o pagamento todo dia 10 de cada mês. Entrementes, não há registros de tais
pagamentos na escrituração contábil. E o saldo do passivo “56414 – Frigolop
Frigoríficos Ltda” (figura 06) continuou inalterado nos anos de 2018 e 2019, indicando
que nenhum pagamento foi reconhecido pela contabilidade do sujeito passivo.
2.19. Em sua DIRPF 2019/2018, Ana Leda D. B. Lopes declarou ter recebido lucros de
Frigolop no montante de R$500.000,00. Entretanto, os extratos bancários mostram que
ela recebeu transferências bancárias oriundas de Frigolop no valor total de
R$1.990.500,00. O seu patrimônio declarado se resume às cotas de capital das empresas
Frigolop e Translop.
2.20. Portanto, tem-se que:
• As empresas Frizelo e Frigolop encontram-se no mesmo endereço;
• O sócio majoritário da Frizelo (99% do capital social), José Carlos Lopes, é
procurador com amplos poderes da Frigolop;
• A esposa de José Carlos Lopes é a titular da Frigolop Eireli;
• José Carlos Lopes assina um dos contratos de arrendamento como locador e locatário;
• As quantias transferidas por Frizelo para a conta bancária da Frigolop são
imediatamente transferidas para a conta pessoal de Ana Leda D. B. Lopes;
• A escrituração contábil de 2017 e 2018 do sujeito passivo não registra nenhum
pagamento a título de arrendamento para Frigolop.
2.21. Logo, os fatos expostos denotam que há confusão patrimonial entre Frizelo
Frigoríficos Ltda. e Frigolop Frigoríficos – Eireli.
(...)
Translop Transportadora de Cargas Ltda. – CNPJ 01.293.614/0001-71
2.22. A empresa Translop Transportadora de Cargas Ltda. foi constituída em
12/02/1996 por José Carlos Lopes e Ana Leda Dias Barbosa Lopes, conforme contrato
social e alterações juntadas no anexo 07. Sua sede social está localizada na Rodovia BR
262 – S/N – Km 377 – Zona Suburbana – Terenos/MS, mesmo endereço de Frizelo e
Frigolop.
2.23. Com a alteração n° 03, de 09/11/2010, retirou-se da sociedade José Carlos Lopes e
ingressou J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda., empresa representada pelas
filhas do casal Juliane Barbosa Lopes e Caroline Barbosa Lopes. Foram nomeados
como administradores da empresa Ana Leda D. B. Lopes, Juliane Barbosa Lopes e
Caroline Barbosa Lopes.
2.24. Em 07/07/2011 José Carlos Lopes foi nomeado e constituído como procurador
com amplos e especiais poderes para gerir e administrar a Translop Transportadora de
Cargas Ltda., conforme procuração constante do anexo 08.
Fl. 10444
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.25. A fiscalização esteve na empresa Frizelo para cientificar o sujeito passivo do
início do procedimento. Nesta ocasião observou-se no pátio da empresa o veículo F350
com o logotipo da Frizelo, conforme mostrado na figura 09. Embora caracterizado como
veículo da Frizelo Frigoríficos, este veículo é de propriedade da Translop conforme
dados do RENAVAM.
2.26. A Translop é proprietária de uma frota de 76 veículos, entre os quais figuram
Porsche Macan Turbo, Porsche Cayenne Turbo, BMW X6, Volvo XC60, Jeep
Cherokee, Audi Q3 e Audi Q5. Saliente-se que José Carlos Lopes e Ana Leda D. B.
Lopes não possuem veículos em seus nomes.
(...)
2.27. A figura 10 mostra a composição do faturamento da empresa Translop. Vê-se que
cerca de 85% em 2017 e de 95% em 2018 deste faturamento consiste na prestação de
serviços de transporte para Frizelo, AGL Agroindustrial e LPX Agroindustrial,
empresas do grupo familiar de José Carlos Lopes.

2.28. A análise dos extratos bancários de 2017 e 2018 apresentados pela Translop,
juntados no anexo 09, mostram que a movimentação financeira entre estas empresas não
guardam relação razoável com os faturamentos mostrados na figura 10. Esta
movimentação financeira está esquematizada nas figuras 11 e 12.
2.29. Observa-se que em 2017 a Translop emitiu conhecimentos de transportes
eletrônicos (CTe) para o Frizelo no total de R$1.136.027,51. Entretanto, os numerários
remetidos pelo Frizelo para a Translop em 2017 somaram R$3.080.311,98. Em 2018 os
CTe ́s emitidos totalizaram R$1.969.692,03 e as remessas de numerário atingiram
R$4.480.071,13.
2.30. A escrituração contábil do sujeito passivo Frizelo não espelha estes fatos. A conta
contábil fornecedores “1360 – Translop Transportadora de Cargas Ltda.” registra em
2017 a tomada de serviços de frete no total de R$987.813,67. Um pagamento único foi
registrado em 31/12/2017 no valor de R$884.816,78, tendo um desconto de
R$102.996,89. O saldo inicial e final da conta é zero, conforme mostra o razão juntado
no anexo 11. Em 2018 esta conta deixou de constar no plano de contas e não se
identificou nenhum lançamento contábil referente a Translop.
Fl. 10445
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.31. A escrituração contábil de 2017 da empresa Translop Transportadora de Cargas
Ltda. registra em sua conta “164 – Clientes” / “3174 – AGL Agroindustrial Ltda.” um
saldo em 31/12/2017 de R$442.800,00. Conforme mostrado na figura 11, a Translop
emitiu CTe ́s para AGL no total de R$844.600,00 e recebeu desta por meio de
transferências bancárias um total de R$796.400,00.
Em 2018, a diferença de R$199.200,02 entre os CTe ́s emitidos e as transferências
bancárias não foi reconhecida na escrituração contábil da Translop. Em 31/12/2018 o
saldo da conta “164 – Clientes” / “3174 – AGL Agroindustrial Ltda.” permaneceu
R$442.800,00.
2.32. Em relação à LPX Agroindustrial Ltda., embora haja uma expressiva diferença
nos anos de 2017 e 2018 entre os CTe ́s emitidos e as transferências bancárias, não há
qualquer registro na contabilidade da Translop reconhecendo o ativo a receber.
2.33. Quanto ao sujeito passivo Frizelo, os valores remetidos para a Translop muito
superiores aos CTe ́s emitidos em 2017 e 2018 não são reconhecidos na escrituração
contábil deste como um passivo a saldar. Nem tampouco a escrituração contábil do
sujeito passivo Frizelo reconhece estas diferenças como um crédito a receber.
(...)
Fl. 10446
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.35. Assim, o sujeito passivo transferiu recursos financeiros para a Translop no
montante de R$4.443.199,38 no ano de 2017, embora tenha contratado serviços de
transporte deste no total de R$1.136.027,51. Esta diferença não é reconhecida nas
escriturações contábeis das duas empresas.
2.36. Observa-se, assim, um descompasso entre os serviços prestados e os valores
efetivamente recebidos. E as diferenças, créditos a receber ou obrigações a pagar, não
são reconhecidas pela escrituração contábil destas empresas, revelando uma confusão
patrimonial entre as mesmas.
AGL Agroindustrial Ltda. – CNPJ 22.574.160/0001-87
2.37. A empresa AGL Agroindustrial Ltda. foi constituída em 12/05/2015 por Juliane
Barbosa Lopes Peró, Caroline Barbosa Lopes Farias e Gabrielle Barbosa Lopes, filhas
do casal José Carlos Lopes e Ana Leda D. Barbosa Lopes. Sua sede localizava-se
incialmente na rua José Paes de Farias, 53, Jardim Jacy, Campo Grande/MS, endereço
da unidade industrial pertencente ao Frigolop Frigoríficos – EIRELI e onde se
localizava a filial 0002 do sujeito passivo Frizelo. O seu objeto social inicial, conforme
consta no contrato social e alterações juntados no anexo 13, era o comércio atacadista,
importação e exportação de carne bovina, miúdos e carne desossada, e serviços de
escritório e apoio administrativo.
2.38. Com alteração contratual n° 01, de 22/09/2015, a sede da empresa foi alterada
para Av. Afonso Pena, 5723, sala 603, bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS. A
segunda alteração contratual, de 28/11/2016, ampliou seu objeto social para uma série
de atividades econômicas, tais como comércio atacadista na importação e exportação de
veículos, máquinas automáticas de processamento de dados, mobiliário médico
cirúrgico etc.
2.39. A empresa AGL registra em sua escrituração contábil uma receita bruta decorrente
de exportação de mercadorias no valor de R$29.443.998,25 em 2017 e de
R$34.388.529,73 em 2018. As mercadorias revendidas têm como fornecedor único o
Frizelo. Em 2017 as mercadorias revendidas foram transportadas unicamente pelo
Translop Transportadora de Cargas. 2.40. As NFe ́s emitidas pelo Frizelo tendo como
destinatário a AGL totalizaram R$26.093.400,79 em 2017 e R$35.593.869,28 em 2018,
e são relativas à venda de despojos bovinos (testículos, aorta, retículo, tendões, medula
etc.). Frise-se que a AGL Agroindustrial não possui instalações industriais, sendo sua
sede localizada em uma sala do edifício Evolution Business Center, localizado em área
central de Campo Grande/MS. A empresa manteve em média 3 empregados nos anos de
2017 e 2018, conforme GFIP ́s. Consta no campo “Observações” das NFe ́s que os
produtos são embarcados no Frizelo Frigoríficos e destinados aos portos para
exportação. A figura 13 ilustra esta situação.

2.41. Os extratos bancários do sujeito passivo, juntados no anexo 10, registram
transferências bancárias oriundas da AGL Agroindustrial no montante de
R$21.495.816,00 em 2017 e de R$33.764.187,92 em 2018. Conforme já dito, o sujeito
Fl. 10447
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

passivo emitiu NFe ́s de vendas para AGL de R$26.093.400,79 em 2017 e
R$35.593.869,28. Embora o confronto destes valores indique que havia saldos a receber
ao final do exercício, a escrituração contábil do sujeito passivo não reconhece estes
ativos a receber. A conta contábil “164 – Clientes”, existente no plano de contas não
apresentou movimentação e seu saldo inicial e final estão zerados em 2017 e 2018. Tal
constatação revela confusão patrimonial entre estas empresas.
LPX Agroindustrial Ltda. – CNPJ 11.907.543/0001-03
2.42. A LPX Agroindustrial foi constituída em 20/04/2010 por J.C.G. Participações e
Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica representada pelas sócias Juliane Barbosa
Lopes, Caroline Barbosa Lopes e Gabrielle Barbosa Lopes, filhas do casal José Carlos
Lopes e Ana Leda D. B. Lopes, e por FP3 Investimentos e Participações Ltda., pessoa
jurídica representada pelos sócios Fernando Peró Correa Paes (genro de José Carlos
Lopes), Fábio Peró Correa Paes Flávia Correa Paes, conforme contrato social e
alterações juntados no anexo 14. A administração da empresa foi atribuída a Fernando
Peró Correa Paes e Caroline Barbosa Lopes.
2.43. À época da constituição, a sede da LPX Agroindustrial localizava-se na Rodovia
BR 262, Km 375, Zona Rural, Terenos/MS, mesmo endereço do sujeito passivo Frizelo,
de Frigolop Frigoríficos – Eireli e Translop Transportadora de Cargas. Seu objeto social
abrangia a indústria e comércio atacadista e varejista, importação e exportação de carne
bovina e miúdos, entre outras.
2.44. A LPX Agroindustrial é proprietária de 34 veículos, dentre eles um Dodge RAM
2500 Larime, ano 2021. Sua escrituração contábil registra receita bruta de
R$34.616.238,86 em 2017 e de R$18.800.332,39 em 2018. Conforme NFe ́s, adquiriu
de Frizelo em 2017 matéria-prima (despojos para graxaria) no total R$4.173.230,67,
equivalente a 63% das aquisições totais. Em 2018 estas aquisições foram de
R$7.697.554,01, o equivalente a 94% das aquisições totais. Este fluxo de produtos está
mostrado na figura 14.
2.45. O fluxo financeiro entre as duas empresas, conforme extratos bancários
apresentados pelo sujeito passivo juntados no anexo 10, está detalhado na figura 14.
Observa-se que o sujeito passivo recebe e remete recursos financeiros para a LPX
Agroindustrial.
Embora haja diferenças entre os montantes de vendas de produtos e dos numerários
recebidos, estes saldos não são reconhecidos na escrituração contábil do sujeito passivo,
mostrando que há confusão patrimonial entre as empresas.

LPT Logística e Transporte de Cargas Ltda. – CNPJ 20.674.805/0001-28
Fl. 10448
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.46. A LPT Logística e Transporte de Cargas foi constituída em 22/05/2014 por J.C.G.
Participações e Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica representada pelas sócias
Juliane Barbosa Lopes, Caroline Barbosa Lopes Farias e Gabrielle Barbosa Lopes,
filhas do casal José Carlos Lopes e Ana Leda D. B. Lopes, e por FP3 Investimentos e
Participações Ltda., pessoa jurídica representada pelos sócios Fernando Peró Correa
Paes (genro de José Carlos Lopes), Bruna Czarneski Holsbach Peró e Flávia Correa
Paes, conforme contrato social e alterações juntados no anexo 15.
A administração da empresa foi atribuída a Fernando Peró Correa Paes e Caroline
Barbosa Lopes Farias.
2.47. A LPT Logística tem sua sede localizada na rua Hélio Yoshiaki Ikeziri, 34 – Sala
1707, em Campo Grande/MS, mesmo endereço da empresa J.C.G. Participações e
Empreendimentos Ltda.
2.48. A LPT Logística é proprietária de 15 veículos, entre os quais uma BMW X1. A
empresa não apresentou ECD (Sped Contábil) em 2017. A escrituração contábil digital
de 2018 registra receita bruta de R$1.009.240,02. Em 2017 e empresa emitiu CTe ́s
num total de R$1.232.030,03. Os serviços de transporte são prestados
preponderantemente para a empresa LPX Agroindustrial Ltda.
2.49. Embora a LPT Logística não tenha prestado serviços em 2017 para o sujeito
passivo Frizelo, os extratos bancários deste ano mostram que o Frizelo remeteu recursos
financeiros para a LPT num total de R$286.508,88. Em 2018 a LPT Logística emitiu
CTe ́s para o Frizelo no valor de R$109.000,00. A movimentação financeira do Frizelo
mostra que este transferiu para a LPT neste ano o valor total de R$308.929,54.
2.50. Na contabilidade de 2017 e 2018 do Frizelo não há qualquer lançamento contábil
que identifique estas transferências de recursos, nem qualquer conta contábil que
registre ativos relativos as estas remessas.
2.51. Igualmente na contabilidade de 2018 da LPT Logística não há lançamentos
contábeis registrando estes recebimentos, nem conta contábil que registre passivos
relativos a estas remessas.
2.52. Tais fatos revelam confusão patrimonial entre as empresas.
J.C.G. Participações e Empreendimentos Ltda. – CNPJ 11.685.463/0001-50.
2.53. A J.C.G. Participações e Empreendimentos foi constituída em 01/10/2010 por
Juliane Barbosa Lopes, Caroline Barbosa Lopes e Gabrielle Barbosa Lopes, filhas do
casal José Carlos Lopes e Ana Leda D. B. Lopes, conforme contrato social e alterações
juntados no anexo 16.
A administração da empresa foi atribuída a Juliane Barbosa Lopes e Caroline Barbosa
Lopes.
2.54. Inicialmente a sua sede foi localizada na rua José Carlos Paes de Faria, 53, sala 01,
Jardim Jacy, em Campo Grande/MS, endereço da unidade industrial pertencente ao
Frigolop Frigoríficos – EIRELI e onde se localizava a filial 0002 do sujeito passivo
Frizelo. Com a alteração contratual n° 01, de 22/05/2014, o endereço foi alterado para
rua Hélio Yoshiaki Ikeziri, 34, sala 1706, Campo Grande/MS, mesmo endereço da LPT
Logística e Transporte de Carga.
2.55. A J.C.G. é proprietária de seis imóveis, entre apartamentos, salas comerciais e
áreas rurais. Interessante destacar as seguintes situações, conforme se observa nos
documentos acostados no anexo 17: (...).
Fl. 10449
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

2.56. Os extratos bancários apresentados, juntados no anexo 10, mostram que o sujeito
passivo transferiu recursos para a empresa J.C.G. no montante de R$703.600,00 em
2017 e de R$204.520,00 em 2018.
2.57. Na contabilidade de 2017 e 2018 do sujeito passivo Frizelo não há qualquer
lançamento contábil que identifique estas transferências de recursos, nem qualquer
conta contábil que registre ativos relativos as estas remessas, denunciando assim
confusão patrimonial entre estas empresas.
Grupo econômico
2.58. Os elementos e evidências apontam para a formação de grupo econômico de fato.
As empresas constituídas pelo casal José Carlos Lopes e Ana Leda Dias Barbosa Lopes
e suas filhas Juliane Barbosa Lopes, Caroline Barbosa Lopes e Gabrielle Barbosa Lopes
apresentam atuação similar ou complementar, compartilham endereços e possuem o
mesmo contador, à época o sr. João Lemos Sandy e atualmente o sr. Luiz Antônio
Soares. Os elementos analisados e descritos demonstram ainda que há confusão
patrimonial entre estas empresas.
2.59. As atividades econômicas mais relevantes, que geram o maior faturamento, são
praticadas pelo sujeito passivo Frizelo, conforme visto na tabela 01. Entretanto, o
sujeito passivo não possui patrimônio significativo. Por outro lado, vê-se que as demais
empresas do grupo, embora apresentem faturamento muito menor, apresentam
expressivo patrimônio conhecido.

2.60. Restou demonstrado que há um mesmo corpo diretivo composto por José Carlos
Lopes e seus familiares, que há confusão patrimonial entre as empresas, que a não
contabilização da movimentação de recursos financeiros entre elas tem por finalidade
ocultar negócios jurídicos internos visando dificultar ou impedir que eventual execução
fiscal proposta em face de uma delas alcance o patrimônio respectivo. Assim, conclui-se
que este grupo de empresas tem apenas aparência de sociedades independentes, mas que
em realidade não deixa de ser uma única empresa. Em suma, a existência apenas formal
destas empresas, assim como a confusão patrimonial constatada entre elas, demonstra o
interesse comum na realização do fato gerador, devendo ser imputada responsabilidade
solidária tributária às empresas do grupo com base no art. 124, I, do CTN.
(...)
Portanto, iniludivelmente restou caracterizado e demonstrado o Grupo Econômico de
fato ou irregular, em face da confusão patrimonial (ausência de contabilização da
movimentação de recursos financeiros entre as empresas do Grupo e destinação,
acumulação, dos bens móveis e imóveis em algumas empresas do Grupo apenas (as
empresas que possuem maiores ou elevadas receitas de vendas – faturamento bruto - são
as que ostentam menor, irrisório, patrimônio, e as que têm baixo faturamento são as que
ostentam o maior patrimônio), configurando abuso da personalidade jurídica, mesmo
corpo diretivo familiar, mormente o Sr. José Carlos Lopes, o qual é o proprietário de
fato, juntamente com sua esposa Ana Leda D. Barbosa Lopes, dessas empresas do
Grupo Econômico de fato ou irregular.
Como já dito antes, restou configurado, pelos fatos apurados, elementos ensejadores do
abuso da personalidade jurídica, embora a Fiscalização não tenha descaracterizado a
Fl. 10450
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

personalidade jurídica de que trata o art. 50 da Lei 10.406, de 2002 (Código Civil
Brasileiro), levando em conta apenas os resultados do sujeito passivo, individualmente.
Quanto à sujeição passiva solidária, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
jurídicas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da
regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está
presente o interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária.
Aqui se está perante uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse comum, a
realização conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da
atuação ilícita contra a lei tributária, mediante simulação, fraude ou conluio.
No caso, constatado o cometimento de atos ilícitos, estes se configuram na medida em
que a essência do verdadeiro fato jurídico esteve artificialmente escondida ou
manipulada por determinadas pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo
jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em
âmbito tributário, no momento em que há a imputação de responsabilidade.
Assim, não é qualquer ilícito que poderá ensejar a sujeição passiva solidária por
interesse comum no fato gerador; deve ser fato o que representa obstáculo à positivação
da regra-matriz de incidência. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte
ou impeça a arrecadação de tributos.
Logo, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam:
(i)abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular");
(ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes;
(iii)abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o
intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
A prática de atos ilícitos almejando, como mencionados antes, a supressão parcial ou
total de tributos configura interesse comum. Aplicação do artigo 124, I do CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida para
aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária,
por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para
responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
Aqui, ademais, acerca da interpretação da expressão “interesse comum” de que trata o
artigo 124, inciso I do CTN, colaciono, por ser pertinente, esclarecedor e oportuno, o
disposto no Parecer Normativo Cosit no 4, de 10/12/2018, no que pertinente, in verbis:

Fl. 10451
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10452
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10453
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10454
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10455
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Fl. 10456
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Como visto, a solidariedade passiva solidária, por interesse comum, prevista no artigo
124, I, CTN, é uma hipótese de responsabilidade por transferência, não restrita apenas
aos atos lícitos por pessoas que se encontram no mesmo lado da relação jurídica, mas
também quando se identifica um interesse comum em atos ilícitos almejando a
supressão indevida de tributos, como no caso.
O Parecer traz, exemplificativamente, três situações: grupo econômico irregular
(direção única, centralização patrimonial, financeira e operacional), cometimento de
ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador (crimes contra a ordem tributária, por
exemplo) e planejamento tributário abusivo.
No caso concreto objeto dos autos, restou sim demonstrado que há um mesmo corpo
diretivo composto por José Carlos Lopes e seus familiares, que há confusão patrimonial
entre as empresas, que não há contabilização da movimentação de recursos financeiros
entre as empresas, que há abuso da personalidade jurídica, pulverização dos bens
móveis e imóveis entre as empresas, cuja finalidade, em suma, consiste em ocultar
negócios jurídicos internos (dentro do Grupo de empresas da família), visando dificultar
ou impedir o conhecimento do fato gerador dos tributos, reduzir ou suprimir os tributos
e ainda dificultar ou impedir que eventual execução fiscal proposta em face de uma
delas alcance o patrimônio respectivo.
Assim, conclui-se que este grupo de empresas tem apenas aparência de sociedades
independentes, mas que em realidade não deixa de ser uma única empresa. Em suma, a
existência apenas formal destas empresas, assim como a confusão patrimonial
constatada entre elas, demonstra o interesse comum na realização do fato gerador,
devendo ser mantida, sim, a responsabilidade solidária tributária às empresas do grupo
com base no art. 124, I, do CTN.
Os precedentes do CARF também são pela manutenção da sujeição passiva solidária,
com base no art. 124, I, do CTN:

Fl. 10457
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Sobre a multa de ofício, também trazem os mesmos argumentos que na
impugnação, sobre este aspecto, assim foi decidido no Acórdão recorrido, como o qual
concordo:
Os responsáveis solidários argumentaram, por fim, que não seriam responsáveis pelo
pagamento das multas aplicadas contra o sujeito passivo principal.
Aqui, por fim, diversamente do alegado pelos responsáveis solidários, respondem sim
integralmente pelo crédito tributário que abarca as multas (penalidades pecuniárias),
pois são garantidores da integralidade do crédito tributário mantido. Portanto, pretensão
descabida do solidários.
Fl. 10458
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Acrescentando ao decidido pela DRJ01, estatui o art 121, parágrafo único, inciso
II, do CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
De acordo com o dispositivo legal acima, o sujeito passivo da obrigação principal,
na condição de responsável, é obrigada ao pagamento não só do tributo, mas também de sua
penalidade pecuniária, como é o caso da multa de ofício.
Destaca-se que a responsabilidade no caso aqui discutido está prevista no art 124,
Inciso I, como já amplamente explanado.
Sendo assim, voto para julgar improcedente todos os Recursos Voluntários para:
1. Rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas pelo sujeito passivo
FRIZELO FRIGORIFICOS LTDA.
2. Manter o crédito tributário lançado.
3. Rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelos sujeitos passivos
solidários
4. Manter a sujeição passiva solidária de todos os responsáveis indicados no
Relatório Fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Voto Vencedor
Paulo Mateus Ciccone - Redator Designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus integrantes, divergiu do entendimento
do Ilustre Relator Alexandre Iabrudi Catunda (e do Conselheiro Maurício Novaes Ferreira que o
acompanhou) unicamente na parte em que manteve a multa de ofício agravada no patamar de
112,50%.
Entendeu o Relator cabível a exasperação de 50% sobre 75% (chegando ao citado
percentual de 112,50%), conforme previsão legal do artigo 44, inciso I e § 2o, da Lei 9.430/96:
Fl. 10459
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de
declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Nas palavras do Conselheiro Relator, depois de lembrar que os lançamentos aqui
discutidos originaram-se pela constatação da ocorrência de receitas não declaradas, referenciou-
se ao Relatório Fiscal no qual o autuante narra que “4.5. Conforme já exposto, o sujeito passivo
deixou de prestar diversos esclarecimentos solicitados pela fiscalização em termos de intimação
e termos de constatação. Assim, conforme previsto no art. 44, §2o, da Lei 9.430/1996, na
redação dada pela Lei n' 11.488/2007, a multa de ofício será aumentada de metade”.
Nesse contexto, afirmou o I. Relator, “Desta maneira, o agravamento se deu pela
ausência de esclarecimentos, que gerou o auto de infração decorrente de omissão de receitas,
conforme já explanado anteriormente”.
E concluiu:
“Portanto, segundo o Relatório Fiscal, por diversas vezes, o contribuinte deixou de
atender a pedidos de esclarecimentos. Pelo menos em um deles os esclarecimentos
solicitados eram sobre valores remetidos à responsável solidária Frigolop.
2.17. Não foram localizados os lançamentos contábeis na escrituração do sujeito passivo
referentes a estes valores remetidos para Frigolop, e posteriormente para Ana Leda.
Embora intimado a indicar em que contas contábeis foram escriturados estes
pagamentos pelo TIF n° 02, de 18/03/2021, e reintimado pelo TIF no 02
(REINTIMAÇÃO), de 21/06/2021, o sujeito passivo deixou de responder. Portanto, são
pagamentos realizados à margem da escrituração contábil.
Observa-se que a ausência de esclarecimentos, neste caso, causou embaraço à
fiscalização, uma vez que, teve que buscar de outros meios para caracterização da
sujeição passiva da empresa Frigolop.
Está claro nos autos que a Recorrente por diversas vezes deixou de prestar
esclarecimentos. Embora tal fato não tenha prejudicado o lançamento do crédito
tributário, o prejuízo na caracterização da sujeição passiva ficou evidente em pelo
menos uma situação.
Desta maneira, entendo que a multa de ofício deve ser agravada, nos termos do Art, 44,
§ 2o, Inciso I, da Lei 9.430/96, uma vez que a ausência de esclarecimentos por parte do
contribuinte dificultou a caracterização da sujeição passiva por substituição em pelo
menos uma situação”.

De seu turno a recorrente contesta tais assertivas fincando posição basicamente na
linha de que não houve embaraço algum e que o Fisco pôde perpetrar os lançamentos.
Fl. 10460
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Postos os fatos e posições, ainda que sumariadas, da acusação, defesa e Relator,
passo ao meu voto.
Sempre firmei pensamento muito restritivo a respeito deste tema agravamento, ou
seja, elevação em 50% da multa de ofício, por entender não se tratar de um instrumento legal que
possa ser aplicado sem o devido cuidado e parcimônia, quero dizer, sem que se vislumbre que,
durante o procedimento fiscal investigativo, o fiscalizado tenha obstruído de forma contumaz,
reiterada e articulada, o trabalho do Fisco, impedindo ou não disponibilizando as informações
básicas a que estaria sujeito, mesmo após reiteras intimações.
Nessa linha, no meu sentir, como já tive oportunidade de me expressar em
diversas oportunidades e acórdãos de minha relatoria (dentre eles, Ac. 1402-002.511 e Ac. 1402-
003.583), o agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes)
atos do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma contumaz, o
que não parece ter sido o caso dos autos, já que, integral ou parcialmente, na data fixada ou após
esta, a contribuinte apresentou o que lhe foi exigido e permitiu (ou ao menos não impediu) que a
ação fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, tanto que os lançamentos puderam ser
perpetrados.
Evidentemente, por ser matéria de caráter altamente subjetivo e que depende da
interpretação de quem a analisa e a aplica, a jurisprudência se divide e, assim como existem
algumas que abraçam a tese do Relator, há outras que comungam na mesma linha deste
Conselheiro.
Exemplificativamente:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. MULTA DE OFÍCIO
AGRAVADA.
APRESENTAÇÃO
PARCIAL
DA
DOCUMENTAÇÃO
SOLICITADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO E RAZÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE.
Inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação
fiscal para apresentação dos livros contábeis e documentação fiscal, já que estas
omissões têm conseqüências específicas previstas na legislação de regência, que no caso
foi o arbitramento do lucro em razão da falta da apresentação dos livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal. (Ac. CSRF no 9101-001.468)
MULTA AGRAVADA POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. LUCRO
ARBITRADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS.
NORMAS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA CONJUGADAS.
A não apresentação de documentos necessários à demonstração do lucro real tem como
consequência o arbitramento nos termos do artigo 148 do CTN e artigo 47 da Lei no
8.981, de 1995. Contudo, uma vez arbitrado o lucro pela falta de apresentação dos
documentos exigidos, não cabe o agravamento da multa. A mesma circunstância que
caracteriza um fato típico não pode ser, ao mesmo tempo, causa de aumento da
reprimenda prevista para o próprio fato típico.
Para a não apresentação dos livros e demais documentos necessários à apuração do
lucro real a consequência é a exigência dos tributos de forma arbitrada, não cabendo
exigir, concomitantemente, o agravamento da multa pela não apresentação de
documentos.
Fl. 10461
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.621 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.720309/2022-24

Ademais, o agravamento da multa só é cabível quando a autoridade fiscal não dispõe de
meios para obter as informações de que necessita e o contribuinte nega-se em fornecê-
las. Nos casos de omissão de receitas constatadas a partir das GIAS do ICMS, que
caracterizam informações hábeis para lastrear lançamento de crédito tributário, à
semelhança dos depósitos bancários de origem não comprovada, a autoridade fiscal já
dispõe dos meios para efetuar o lançamento. A omissão quanto ao esclarecimento da
origem dos valores tem como consequência a presunção de omissão de receita e não o
agravamento da multa. (Ac. no 1402-001.416).
Pois bem, como o Fisco dissertou que “o sujeito passivo deixou de prestar
diversos esclarecimentos solicitados pela fiscalização”, significa dizer que deve ter prestado
ao menos alguns esclarecimentos, caso contrário a acusação teria outra conotação, mais
incisiva, de omissão total no atendimento. Isso não está explícito nos autos.
Mais a mais, os fatos narrados de que não teriam sido localizados “lançamentos
contábeis na escrituração do sujeito passivo referentes a estes valores remetidos para Frigolop, e
posteriormente para Ana Leda” e que “embora intimado a indicar em que contas contábeis foram
escriturados estes pagamentos pelo TIF n° 02, de 18/03/2021, e reintimado pelo TIF no 02
(REINTIMAÇÃO), de 21/06/2021, o sujeito passivo deixou de responder”, não me sensibilizam
a ponto de entender que tenha havido impedimento ao trabalho fiscal ou obstáculo a que os autos
de infração fossem lavrados.
Muito ao contrário, tanto que o próprio Agente Fiscal reconhece, após o relato
acima transcrito, ter feitos os lançamentos aqui tratados por entender se estar diante de que
“pagamentos realizados à margem da escrituração contábil”. Ou seja, eventual não entrega do
foi requerido, não impediu a conclusão do procedimento.
Resumindo, o trabalho do Fisco pôde ser realizado e concluído integralmente, não
justificando a exasperação da multa de ofício em 50%.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário unicamente
nesta parte para afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 10462
DF CARF MF
Original